Tribunal: STM
Processo: 7000849-83.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão julgador: FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUSPOSTOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE QUE PRECEDE O EXAME DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, em sede de apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso ministerial e negou provimento aos recursos das defesas, mantendo a condenação por abandono de posto e furto de uso majorado, mas reconhecendo a extinção da punibilidade decorrente da prescrição da pretensão punitiva estatal. A defesa busca fazer prevalecer o voto minoritário que absolvia os militares por insuficiência probatória, sob os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. A PGJM suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal para a oposição de embargos infringentes e de nulidade que buscam a absolvição por insuficiência de provas quando já houver ocorrido a extinção da punibilidade dos réus em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos pressupostos subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente o interesse em recorrer, precede obrigatoriamente o exame do mérito da demanda judicial.
4. O interesse recursal decorre diretamente da sucumbência e pressupõe a existência de um prejuízo jurídico efetivo causado pela decisão judicial que se pretende reformar.
5. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos penais e secundários de eventual condenação, eliminando o interesse em recorrer por ausência de utilidade prática ou prejuízo jurídico remanescente.
6. O acolhimento dessa preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade impede o conhecimento do recurso e obsta o prosseguimento da discussão acerca das teses de absolvição por fragilidade probatória.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: "A extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal afasta o interesse recursal da defesa, restando inviabilizado o conhecimento de embargos infringentes voltados à discussão do mérito absolutório".
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 70, II, "l", 80, 123, IV, 125, VII, § 5º, I e II, 129, 133, 195, 235 e 241, parágrafo único; CPPM, arts. 77, 439, "a", "c", "d" e "e", e 626.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de nulidade nº 7000319-16.2024.7.00.0000; STF, Agravo Regimental nos Embargos Infringentes na Ação Penal nº 984 Súmula nº 18.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000849-
83.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGANTE: JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGANTE: MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGANTE: MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA NÃO CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS, POR
MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000849-83.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000235-33.2023.7.07.0007/DF
RELATOR: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
EMBARGANTE: CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENESES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGANTE: JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGANTE: MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGANTE: MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RETROATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUSPOSTOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE QUE
PRECEDE O EXAME DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, em sede de
apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso ministerial e negou
provimento aos recursos das defesas, mantendo a condenação por abandono de
posto e furto de uso majorado, mas reconhecendo a extinção da punibilidade
decorrente da prescrição da pretensão punitiva estatal. A defesa busca fazer
prevalecer o voto minoritário que absolvia os militares por insuficiência
probatória, sob os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. A
PGJM suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
interesse recursal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal para
a oposição de embargos infringentes e de nulidade que buscam a absolvição por
insuficiência de provas quando já houver ocorrido a extinção da punibilidade
dos réus em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos pressupostos subjetivos de admissibilidade recursal,
notadamente o interesse em recorrer, precede obrigatoriamente o exame do
mérito da demanda judicial.
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O interesse recursal decorre diretamente da sucumbência e pressupõe a
existência de um prejuízo jurídico efetivo causado pela decisão judicial que se
pretende reformar.
5. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga todos
os efeitos penais e secundários de eventual condenação, eliminando o interesse
em recorrer por ausência de utilidade prática ou prejuízo jurídico remanescente.
6. O acolhimento dessa preliminar de ausência de pressuposto de
admissibilidade impede o conhecimento do recurso e obsta o prosseguimento da
discussão acerca das teses de absolvição por fragilidade probatória.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de Julgamento: "A extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal afasta o interesse recursal da defesa, restando
inviabilizado o conhecimento de embargos infringentes voltados à discussão do
mérito absolutório".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 70, II, "l", 80, 123, IV, 125, VII, §
5º, I e II, 129, 133, 195, 235 e 241, parágrafo único; CPPM, arts. 77, 439, "a",
"c", "d" e "e", e 626.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos Infringentes e de nulidade
nº 7000319-16.2024.7.00.0000; STF, Agravo Regimental nos Embargos
Infringentes na Ação Penal nº 984 Súmula nº 18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para não conhecer dos presentes embargos, por manifesta ausência de
interesse recursal.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União em favor dos ex-soldados CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE
MENEZES, JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS, MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RIBEIRO e MAX FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE, contra o Acórdão proferido por
este Tribunal nos autos da Apelação nº 7000235-33.2023.7.07.0007.
O referido Acórdão restou ementado conforme segue:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO (ART. 195,
CPM). FURTO DE USO MAJORADO (ART. 241, PARÁGRAFO ÚNICO, CPM).
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE ESTAR DE SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, CPM)
PARA O FURTO DE USO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO ATO DE LIBIDINAGEM.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ANPP E NULIDADES. PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL. NÃO PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou ex-Sargento e ex-Soldados
pela prática dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e furto de uso majorado (art.
241, parágrafo único, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), e os absolveu do
crime de ato de libidinagem (art. 235 do CPM) por ausência de elementos probatórios.
2. Os fatos ocorreram em uma Organização Militar isolada (2ª Cia Sup do 7º D Sup), e
envolveram o então Sargento de Dia, que se utilizou da viatura militar de serviço, com a
participação dos demais militares de serviço na guarda, para sair do quartel em duas
oportunidades, visando buscar e introduzir quatro mulheres no interior da Organização
Militar em horário noturno e sem autorização.
3. O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para condenar os réus por ato
de libidinagem e majorar as penas com o reconhecimento das agravantes do art. 70, inciso II,
alíneas "b" e "l", do CPM. As Defesas requerem a absolvição por insuficiência de provas ou a
exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica, além de preliminares de nulidade: não
aplicação do 7000319-16.2024.7.00.0000 de Não Persecução Penal – ANPP; inépcia da
denúncia; falta de fundamentação da sentença; e nulidade da decisão judicial de recebimento
da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União e se as preliminares
defensivas de nulidade devem ser acolhidas; (ii) determinar se o conjunto probatório é
suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de abandono de posto e furto de
uso majorado; (iii) estabelecer se os ex-Soldados devem ser absolvidos pela excludente de
culpabilidade de obediência hierárquica; (iv) analisar se a absolvição do crime de ato de
libidinagem (art. 235 do CPM) deve ser reformada; (v) verificar o cabimento da agravante de
facilitar ou assegurar outro crime (art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM); e (vi) decidir sobre
a incidência da agravante de estar de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) em
relação ao crime de furto de uso majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é vedada na Justiça Militar da
União (JMU), pois se trata de instituto de natureza mista (processual e penal) concebido para
a Justiça Criminal comum, prevalecendo o entendimento do silêncio eloquente da legislação
especial (CPPM) e a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina, princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas. O Superior Tribunal Militar firmou essa tese
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e
Súmula nº 18.
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. As preliminares defensivas relativas à inépcia da denúncia e às nulidades da sentença e da
decisão de recebimento da peça inaugural da ação penal militar são rejeitadas, pois a
denúncia descreve satisfatoriamente as condutas imputadas (art. 77 do CPPM), e a decisão de
primeiro grau se encontra suficientemente motivada e em harmonia com as exigências
constitucionais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988). Ademais, a não arguição
da matéria em momentos processuais oportunos implica preclusão.
7. O conjunto probatório existente (depoimentos judiciais do Comandante da OM, do
Subtenente e do civil, somados aos elementos da fase inquisitorial) é suficiente para a
manutenção do decreto condenatório, comprovando a autoria e a materialidade dos crimes de
abandono de posto e furto de uso majorado, praticados em unidade de desígnios.
8. O crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) é de mera conduta, e se configura com a
ausência do militar do posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou do serviço
que lhe cumpria executar, não exigindo o afastamento físico do perímetro do aquartelamento.
9. A tese de exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica não prospera, pois a ordem
emanada pelo ex-Sargento visava à prática de ato manifestamente criminoso, não estando
relacionada ao serviço, o que impõe a punição do inferior hierárquico nos termos do art. 38, §
2º, do CPM.
10. A absolvição do crime de ato de libidinagem (art. 235 do CPM) é mantida, aplicando-se o
princípio in dubio pro reo, visto que as alegações de sua prática se baseiam apenas em
suspeitas e não foram suficientemente comprovadas pela produção de provas.
11. A agravante de facilitar ou assegurar outro crime (art. 70, inciso II, alínea"b", do CPM)
não é reconhecida, pois está vinculada à prática do crime de ato de libidinagem, cuja
absolvição foi mantida.
12. A agravante de estar de serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) incide sobre o
crime de furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), pois os réus estavam
formalmente escalados para o serviço de guarda na data dos fatos. Contudo, não incide sobre
o crime de abandono de posto, visto que a condição de "estar de serviço" compõe
implicitamente a elementar objetiva do tipo penal (art. 195 do CPM).
IV. DISPOSITIVO E TESE
DISPOSITIVO:
Preliminares defensivas rejeitadas. Parcial provimento ao Apelo Ministerial. Não provimento
aos Apelos Defensivos.
TESE DE JULGAMENTO:
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da União.
2. O crime de abandono de posto (Art. 195 CPM) se consuma com o simples afastamento do
militar do posto, do lugar de serviço designado, ou com o abandono do serviço que cumpria
ser executado, antes de terminá-lo, independentemente de o agente ter deixado o perímetro
físico da Organização Militar.
3. A excludente de culpabilidade de obediência hierárquica é elidida quando a ordem superior
visa à prática de ato manifestamente criminoso, conforme o art. 38, §2º, do Código Penal
Militar.
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A circunstância agravante de estar de serviço (Art. 70, II, "l" do CPM) incide sobre o crime
de furto de uso majorado (Art. 241, parágrafo único, CPM), mas é inaplicável ao crime de
abandono de posto por constituir elementar deste tipo penal.
Em breve relato dos fatos, insta ressaltar que os acusados ex-3º Sgt BRUNO
FRANCISCO DA SILVA CRUZ, ex-Sd CHARLES JÚNIOR CORDEIRO DE MENEZES,
ex-Sd MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, ex-Sd MAX FERNANDO
CASSIMIRO CLEMENTE e ex-Sd JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS foram
denunciados, em concurso material (art. 79 do CPM) e em coautoria, na forma do art. 53 do
CPM, pelos crimes de:
1) abandono de posto (art. 195 do CPM), em continuidade delitiva, por duas
vezes, (art. 80 do CPM);
2) ato de libidinagem (art. 235 do CPM), dentro da 2ª Cia Sup, e
3) furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), pela subtração
temporária da viatura de dia, no intuito de buscar mulheres e levá-las para o interior da
referida OM.
Ainda de acordo com o MPM, o ex-Sd VICTOR SANTOS incidiu nas mesmas
penas dos demais acusados, por ter auxiliado a prática da ação delituosa, em especial ao estar
no P1 no momento do ingresso das mulheres na 2ª Cia Sup, acobertando as condutas ilícitas,
tendo em vista que ele podia e devia agir para evitar o resultado, como sentinela do P1,
tomando todas as medidas possíveis contra qualquer ameaça ao serviço, à disciplina e ao
patrimônio.
Durante o julgamento na 1ª instância, o Conselho de Justiça decidiu o seguinte:
- condenar o ex-3º Sgt Bruno Francisco da Silva Cruz à pena de 5 (cinco)
meses e 7 (sete) dias de detenção pela prática do crime de abandono de posto, previsto no
art. 195 do CPM, e à pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção pela prática do
delito de furto de uso majorado, previsto no art. 241, parágrafo único, do CPM, que
somadas as duas reprimendas, totalizou a pena definitiva em 7 (sete) meses e 14 dias de
detenção.
- condenar o ex-Sd Charles Júnior Cordeiro de Menezes à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de abandono de posto, previsto no
art. 195 do CPM, e à pena de 1 (um) mês e 15 (cinco) dias de detenção, por ter praticado o
delito de furto de uso majorado, disposto no art. 241, parágrafo único, do CPM, que,
unificadas, totalizou a pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção.
- condenar o ex-Sd Matheus Henrique da Cunha Ribeiro à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de abandono de posto, previsto no
art. 195 do CPM, e à pena de 1 (um) mês e 15 (cinco) dias de detenção, por ter praticado o
delito de furto de uso majorado, disposto no art. 241, parágrafo único, do CPM, que,
unificadas, totalizou a pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção.
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- condenar o ex-Sd Max Fernando Cassimiro Clemente à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de abandono de posto, previsto no
art. 195 do CPM, e à pena de 1 (um) mês e 15 (cinco) dias de detenção, por ter praticado o
delito de furto de uso majorado, disposto no art. 241, parágrafo único, do CPM, que,
unificadas, totalizou a pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção.
- condenar o ex-Sd José Víctor da Silva Santos à pena de 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do
CPM, e à pena de 1 (um) mês e 15 (cinco) dias de detenção, por ter praticado o delito de
furto de uso majorado, disposto no art. 241, parágrafo único, do CPM, que, unificadas,
totalizou a pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção.
- por fim, o Juízo a quo resolveu absolver todos os acusados do crime de ato
de libidinagem, previsto no art. 235 do CPM, com fulcro no art. 439, alíneas "a" e “e”, do
CPPM, por entender que não restou provada a existência do fato criminoso e por não haver
nos autos provas suficientes para condenar os réus.
Insatisfeitos com a sentença, apelaram:
1 - O MPM, pedindo para esta Corte reformar a sentença, que absolveu os
réus do delito de ato de libidinagem, e condená-los pela prática desse crime, previsto no
art. 235 do CPM.
Em caso de condenação pela prática de ato de libidinagem, o órgão
ministerial pede para aplicar a agravante do art. 70, inciso II, alínea “b”, do CPM, por
entender que os crimes de abandono de posto e de furto de uso foram cometidos para
facilitar a execução daquele crime.
Por fim, o MPM ainda requereu o aumento da pena imposta no crime de furto
de uso, art. 241, parágrafo único, do CPM, aplicando a agravante “estar de serviço”.
2 - a DPU, assistindo os ex-Sds Ex Charles Júnior Cordeiro de
Meneses, Matheus Henrique da Cunha Ribeiro, Max Fernando Cassemiro Clemente e José
Victor da Silva Santos, requereu a reforma da sentença condenatória para absolver todos
eles da prática do crime de abandono de posto e do delito de furto de uso majorado, com base
no art. 439, alíneas “c” e “d”, do CPPM, por entender que não há provas quanto à subtração
da viatura e à ausência dos réus na organização militar. Alternativamente, requereu a
incidência da excludente de culpabilidade pela obediência hierárquica, sob a alegação de que
os atos praticados por eles decorreram tão somente de ordem superior.
3 - a defesa constituída, em favor do ex-3º Sgt Ex Bruno Francisco da Silva
Cruz, alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de intimação do MPM
sobre o indeferimento do ANPP. Sustentou, ainda, vícios na denúncia e violação aos
princípios da segurança jurídica e da isonomia, por falta de fundamentação sobre as
contraprovas apresentadas. No mérito, a defesa pediu a absolvição do ex-Sargento por
insuficiência de provas, por inépcia da denúncia e por atipicidade da conduta.
Alternativamente, requereu a desclassificação para transgressões disciplinares e a declaração
de cerceamento de defesa. Por fim, em eventual recurso extraordinário, postulou o
reconhecimento do prequestionamento e da repercussão geral, com base nos princípios
constitucionais e na exigência de provas concretas.
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este Tribunal Superior, em grau de apelação, rejeitou as preliminares e, no
mérito, negou provimento ao Apelo do réu ex-Sgt Bruno. Em relação aos assistidos da
DPU, o recurso de apelação também foi desprovido.
Por outro lado, deu parcial provimento ao do MPM, da seguinte forma:
- para, mantendo a condenação de todos os Réus, como incursos no art. 195,
crime de abandono de posto, e art. 241, parágrafo único, ambos do CPM, pela prática do
crime de furto de uso majorado, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 80 do
CPM;
- reformar a Sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, reconhecendo a
incidência da agravante do art. 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), do CPM, no
crime de furto de uso majorado;
- negou o pedido ministerial de reforma da sentença para condenar os réus
pela prática do crime de ato de libidinagem, art. 235 do CPM, por entender que não há provas
suficientes nos autos para imputar esse delito no contexto fático em colação.
Assim, a pena do ex-Sgt BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ, no crime de
furto de uso majorado, passou de 2 (meses) meses e 7 (sete) dias de detenção para 3 (três)
meses de detenção.
Como o ex-Sargento já tinha sido condenado à pena de 5 (cinco) meses e 7
(sete) dias de detenção pelo crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), após a
unificação de penas, totalizou à reprimenda definitiva de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de
detenção.
Já a pena dos ex-Soldados, no crime de furto de uso majorado, passou de 1 (um)
mês e 15 (cinco) dias de detenção para 2 (dois) meses de detenção.
Como os ex-Soldados já tinham sido condenados à pena de 3 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção pela prática do crime de abandono de posto, nos termos do art. 195
do CPM, após serem somadas, a reprimenda tornou-se definitiva em 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de detenção.
Por fim, este Tribunal declarou extinta a punibilidade dos ex-soldados, quanto
aos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e de furto de uso majorado (art. 241,
parágrafo único, do CPM), devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa pela pena em concreto.
Na ocasião, o Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, divergindo da
maioria, asseverou nestes termos:
Quanto ao delito de abandono de posto, verifica-se que os elementos de prova constantes nos
autos não são suficientes para comprovar de maneira cabal que os ex-Soldados, voluntária e
conscientemente, abandonaram o posto de serviço militar ao qual estavam incumbidos. Os
depoimentos colhidos nos autos apresentam versões imprecisas e não individualizam, de forma
clara, a conduta de cada um dos acusados, havendo dúvida razoável quanto à efetiva ciência e
voluntariedade dos apelantes em relação à ausência do posto. (Grifos nossos.)
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, argumentou que:
No que tange ao furto de uso majorado (art. 241, parágrafo único, do CPM), igualmente não
restou demonstrado, de forma segura, que os apelantes tenham, de forma dolosa e consciente,
subtraído o veículo militar para uso próprio. A narrativa acusatória apoia-se essencialmente
em suposições e deduções a partir da ausência de autorização formal para uso do bem,
desprovidas, entretanto, de elementos concretos que atestem a efetiva autoria e dolo dos
apelantes. (Grifos nossos.)
Por isso, o referido Magistrado dava provimento ao Apelo defensivo, em favor
dos ex-soldados, para reformar a sentença condenatória a quo e absolvê-los dos crimes
previstos no art. 195 e art. 241, parágrafo único, ambos do CPM, com fundamento no art.
439, alíneas "c" (não haver provas de os réus terem concorrido para os crimes) e "e" (não
haver provas suficientes para a condenação dos acusados), do CPPM, nos seguintes termos:
Diante do exposto, conclui-se que a fragilidade do conjunto probatório, aliada à ausência de
provas concretas e individualizadas quanto à participação consciente e voluntária dos
apelantes nos fatos imputados, impõe o reconhecimento da insuficiência de elementos para
sustentar a condenação. Assim, em respeito aos princípios da presunção de inocência e do in
dubio pro reo, a absolvição dos réus se apresenta como medida de justiça, nos termos do art.
439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Com base nessa divergência consignada pelo Ministro supra, a Defesa opôs
os presentes Embargos Infringentes em favor dos ex-soldados, com objetivo de prevalecer
o referido entendimento absolutório, proferido no voto minoritário dele.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em contrarrazões,
manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento dos presentes Embargos
Infringentes, por falta de interesse recursal, tendo em vista que foi declarada extinta a
punibilidade dos embargantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito,
manifestou-se pela manutenção, in totum, do Acórdão condenatório exarado por este
Tribunal.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES
Em manifestação, a PGJM suscitou a preliminar de não conhecimento do
recurso, ante a ausência de um dos pressupostos recursais de admissibilidade: o interesse
recursal.
O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que os Embargos não devem ser
conhecidos, uma vez que foi declarada a extinção da punibilidade dos embargantes em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme se observa em trecho do
Acórdão proferido em sede de Apelação, ora embargado:
(...);
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.2.7. desta forma, unificadas as penas, tem-se a condenação definitiva em 5 (cinco) meses e
15 (quinze) dias de detenção, com fixação do regime inicial aberto para eventual
cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
aplicado subsidiariamente, e concessão da suspensão condicional da pena (“sursis”), pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84, do CPM c/c artigo 626 do CPPM (exceto a
alínea “a”), além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução, a quem
caberá a realização da audiência admonitória, ou de outro que lhe for designado;
3.2.8. considerando a menoridade à época dos fatos (menores de 21 anos) dos ex-Sd em
questão, o prazo prescricional a incidir deve ser computado pela metade, na forma do artigo
129, do CPM, de modo que, considerando o quantum das penas aplicadas, o prazo
prescricional a incidir seria de 2 (dois) anos, que, sendo reduzido pela metade, por força da
circunstância acima citada, ficou no patamar de 1 (um) ano, nos termos do artigo 123, IV,
c/c artigo 125, VII (com redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023), artigo 133 do CPM; e
3.2.9. tendo em vista ter decorrido mais de um ano entre o recebimento da denúncia e a
prolação da sentença condenatória (abandono de posto e furto de uso), tem-se que, em relação
aos ex-Sd, a prescrição restou configurada, nos termos do artigo 125, §5º, I e II, do CPM,
razão pela qual declaro a sua ocorrência, extinguindo a punibilidade dos referidos Réus.
4. DISPOSITIVO
(...); no mérito, de dar parcial provimento ao Apelo ministerial para, mantendo a condenação
de todos os Réus, como incursos nos artigos 195 e 241, parágrafo único, ambos do CPM, pela
prática dos crimes de abandono de posto e de furto de uso majorado, respectivamente, em
continuidade delitiva, com fundamento no artigo 80 do CPM, reformando a Sentença
proferida pelo Juízo de 1º grau de jurisdição, reconhecer a incidência da agravante prevista
no artigo 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), do CPM, em relação ao crime de furto
de uso majorado, com a realização da respectiva adequação na dosimetria penal, ficando o
ex-Sgt BRUNO FRANCISCO DA SILVA CRUZ, após unificação das penas, condenado
definitivamente a 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, e os ex-Sd CHARLES JÚNIOR
CORDEIRO DE MENESES, MATHEUS HENRIQUE DA CUNHA RIBEIRO, MAX
FERNANDO CASSEMIRO CLEMENTE E JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS, após
unificação das penas, condenados definitivamente a 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, todos, com fixação do regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena, na
forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente, e
concessão da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no
artigo 84 do CPM, c/c o artigo 626 do CPPM (exceto a alínea “a”), além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo da Execução, a quem caberá a realização da audiência
admonitória, ou de outro que lhe for designado.
Em relação aos ex-Sd, considerando a menoridade à época dos fatos (menores de 21 anos), o
prazo prescricional a incidir deve ser computado pela metade, na forma do artigo 129 do
CPM.
Tendo em vista o quantum das penas aplicadas, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos que,
reduzido pela metade, por força da circunstância acima citada, deve ser de 1 (um) ano, nos
termos do artigo 123, inciso IV, c/c o artigo 125, inciso VII (com redação anterior à Lei nº
14.688, de 2023), artigo 133, todos do CPM.
Como decorreu mais de um ano entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
condenatória (abandono de posto e furto de uso), tem-se a caracterização da prescrição, nos
termos 125, § 5º, incisos I e II, c/c o art. 129, ambos do CPM. (...). (Grifos nossos.)
Analisando os autos, vê-se que assiste razão ao parquet das armas.
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, cumpre tecer breves considerações acerca dos pressupostos
recursais. O doutrinador Cícero Robson Coimbra Neves
1 ensina que:
Os recursos em geral, para serem admitidos, devem conter pressupostos que possibilitarão o
ataque da decisão desfavorável pela via em questão. Sem tais pressupostos não deve o recurso
ser recebido ou conhecido. Em outras palavras, verificada em juízo de admissibilidade a
ausência de um dos pressupostos, não será sequer discutido o mérito, não se conhecendo de
pronto o recurso. (Grifos nossos.)
É dizer que esses pressupostos são considerados indispensáveis para que o
recurso seja conhecido, constituindo-se em uma análise que precede o exame de mérito. A
classificação doutrinária tradicional divide-os em requisitos objetivos (atinentes ao recurso
propriamente dito) e subjetivos (relacionados à parte que recorre).
Os pressupostos objetivos subdividem-se em: cabimento, que pressupõe a
previsão do recurso na legislação; adequação, que exige a utilização da via recursal correta;
tempestividade, que impõe a interposição dentro do prazo legal; inexistência de fatos
impeditivos (como a renúncia) ou extintivos (como a desistência); e regularidade formal,
que demanda a observância das formalidades previstas em lei.
No caso em tela, verifica-se que todos os pressupostos objetivos restaram
devidamente preenchidos.
Por sua vez, os pressupostos subjetivos compreendem a legitimidade recursal e
o interesse recursal.
A legitimidade refere-se à necessidade de que os Embargos sejam opostos por
um dos sujeitos previstos no art. 538 do CPPM – no caso, o Ministério Público ou a Defesa.
Nota-se que este requisito foi satisfeito, visto que o recurso foi interposto pelo defensor dos
ex-soldados.
Já o interesse recursal decorre da sucumbência, vale dizer, advém do prejuízo
jurídico sofrido pela parte em razão da decisão atacada, o que, pelo visto, não restou
demonstrado nos autos.
Pelo contrário, observa-se a ausência de interesse dos embargantes em
recorrer do acórdão proferido por este Tribunal em sede de Apelação, uma vez que a
punibilidade dos acusados já foi declarada extinta pela prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade retroativa.
É cediço que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, quando declarada, fulmina todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, não
remanescendo, assim, utilidade prática ou necessidade de reforma ou de reapreciação do
decisum ora embargado, tendo em vista que a declaração de prescrição é considerada uma
sentença de mérito, nos termos estampados no art. 487, inciso II, do CPC (Código de
Processo Civil).
Nesse sentido, colhem-se os ensinamentos do ilustre doutrinador Renato
Brasileiro de Lima
2:
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outros ordenamentos jurídicos, defere-se ao acusado, cuja punibilidade foi declarada
extinta, a possibilidade de recorrer para buscar uma sentença absolutória. No ordenamento
pátrio, todavia, prevalece o entendimento de que, havendo prescrição ou qualquer outra
causa extintiva da punibilidade, o recurso não será apreciado no mérito, porquanto ausente
interesse de agir.
Esse argumento é reforçado pela própria natureza jurídica da decisão que julga extinta a
punibilidade – segundo entendimento majoritário, declaratória –, da qual não derivam
quaisquer efeitos civis.
De fato, segundo a súmula nº 18 do STJ, “a sentença concessiva do perdão judicial é
declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório”.
É firme, portanto, o entendimento jurisprudencial segundo o qual, consumando-se o lapso
prescricional (v.g., prescrição subsequente ou superveniente), ainda que na pendência de
recurso interposto pela defesa (v.g., recurso especial), deve-se declarar, preliminarmente, a
extinção da punibilidade, com prejuízo do exame do mérito da causa.
Isso porque, uma vez declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código
Penal, mostra-se patente a falta de interesse do recorrente em obter a absolvição em face de,
por exemplo, suposta atipicidade da conduta, em razão dos amplos efeitos do reconhecimento
deste instituto (prescricional). (Grifos nossos.)
No caminhar dessa orientação, este egrégio Superior Tribunal Militar, em
caso análogo, também decidiu pela ausência de interesse recursal, nestes termos:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO
DE POSTO E PREVARICAÇÃO. ARTS. 195 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO DE PREVARICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
DECLARADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. DELITO DE ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. Uma
vez reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito
de prevaricação, consoante o entendimento consubstanciado pelo Supremo Tribunal
Federal, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal.
Preliminar acolhida. Decisão unânime. (...). (Embargos Infringentes e de nulidade
nº 7000319-16.2024.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO,
Julgado em 11/12/2024.) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
INFRINGENTES.
PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do
mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
(STF. Agr Reg nos Emb Infring na Ação Penal nº 984, Ministro ROBERTO BARROSO,
Julgado em 08/06/2020). (Grifos nossos).
Depreende-se, portanto, que a Defesa não logrou êxito em demonstrar o
interesse no prosseguimento do feito, considerando-se que a prescrição da pretensão
punitiva afasta qualquer repercussão jurídica desfavorável no âmbito penal, apagando todos
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os efeitos penais da condenação, sejam eles primários (imposição de pena) ou secundários
(reincidência e maus antecedentes).
Pior ainda no caso sub examine, em que, somando-se a tudo que foi explanado
supra, a defesa, de fato, não comprovou o efetivo prejuízo ou a real necessidade de se
adentrar a matéria de mérito, conforme bem ressaltou o laborioso membro da PGJM,
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA.
(...) embora seja juridicamente possível a apreciação do mérito em determinadas situações, é
imprescindível que os recorrentes exponham de forma clara os fatos, os fundamentos
jurídicos e formulem pedido expresso no sentido de que a absolvição com base nas alíneas
“a” ou “d” do art. 439 do CPPM se mostra mais favorável aos embargantes do que o
reconhecimento da extinção da punibilidade.
Considerando que a petição inicial dos Embargos Infringentes, apresentada pela Defensoria
Pública da União, não evidencia plausibilidade fática, probatória ou jurídica suficiente para
justificar a reapreciação do mérito, conclui-se que o recurso não deve ser conhecido.
Isso porque a extinção da punibilidade declarada no Acórdão da Apelação já alcança os
mesmos efeitos pretendidos nos Embargos Infringentes (...). (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM
para não conhecer dos presentes Embargos, por manifesta ausência de interesse recursal.
Documento eletrônico assinado por FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385534v9 e do código CRC 2cde3b3e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
Data e Hora: 23/06/2026, às 18:40:22
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar: Volume Único. 6. ed. rev., atual. e amp,
São Paulo: Editora JusPodvim, 2022.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume único. 12. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo:
Editora JusPodvim, 2023.
7000849-83.2025.7.00.0000
40001385534 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR